Tribunal: STJ
Processo: 0800225-25.2023.8.10.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923281 - MA
(2025/0153200-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: H A M S
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: M J F F (MENOR)
REPR. POR
: H R F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão que, com base na Súmula n. 182 do
STJ, não conheceu do agravo interno por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante alega que rebateu os fundamentos da decisão agravada e
defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo
interno contra decisão colegiada.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser
incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme o
do CPC
art. 1.021
de 2015.
6. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
Documento eletrônico VDA55102162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 293cf296-5993-4930-8822-a72ba37320cb

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"1. É incabível agravo interno contra decisão colegiada. 2. A
Tese de julgamento:
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno ".
CPC,
§ 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
art. 259.

AgInt nos EDcl no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
EAREsp n. 1.966.719/PE,
Seção,
julgado
em

AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos

14/3/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
EAREsp n. 890.972/RJ,
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell
4/12/2018;
51.042/MG,
Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 293cf296-5993-4930-8822-a72ba37320cb

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923281 - MA
(2025/0153200-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: H A M S
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: M J F F (MENOR)
REPR. POR
: H R F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão que, com base na Súmula n. 182 do
STJ, não conheceu do agravo interno por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante alega que rebateu os fundamentos da decisão agravada e
defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo
interno contra decisão colegiada.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser
incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme o
do CPC
art. 1.021
de 2015.
6. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54072131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:11
Código de Controle do Documento: fd01f331-6d1a-47f4-8bfe-07eeaa462ceb

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"1. É incabível agravo interno contra decisão colegiada. 2. A
Tese de julgamento:
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno ".
CPC,
§ 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
art. 259.

AgInt nos EDcl no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
EAREsp n. 1.966.719/PE,
Seção,
julgado
em

AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos

14/3/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
EAREsp n. 890.972/RJ,
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell
4/12/2018;
51.042/MG,
Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
H.A.M.S interpõe agravo interno contra o acórdão assim ementado (fls.
892-893):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão de sua intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se do
agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
3. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente
os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à intempestividade do agravo em recurso especial.
6. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA54072131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:11
Código de Controle do Documento: fd01f331-6d1a-47f4-8bfe-07eeaa462ceb

"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.".
CPC,
§§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator
5/9/2022;
51.042/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
Nas razões do presente recurso, a agravante defende a inaplicabilidade
da Súmula n. 182 do STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os
fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Sustenta não incidir ao caso o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 914-921, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo interno
interposto nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória
de urgência, cujo valor da causa foi fixado em R$ 30.000,00.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
ser incabível agravo interno contra decisão colegiada.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54072131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:11
Código de Controle do Documento: fd01f331-6d1a-47f4-8bfe-07eeaa462ceb

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015.
RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
(AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
EAREsp n. 1.966.719/PE,
Seção, julgado em
DJe de
)
14/3/2023,
16/3/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DOS
RECORRENTES.
1. Nos termos dos arts. 259 do RISTJ e 1.021 do
admite-se a
CPC/15,
interposição de agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator,
configurando erro grosseiro a reiteração do referido recurso. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
EAREsp n. 890.972/RJ,
DJe de
)
4/12/2018,
13/12/2018.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54072131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:11
Código de Controle do Documento: fd01f331-6d1a-47f4-8bfe-07eeaa462ceb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.923.281 / MA
Número Registro: 2025/0153200-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002252520238100002 8002252520238100002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H A M S
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: M J F F (MENOR)
REPR. POR
: H R F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : H A M S
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: M J F F (MENOR)
REPR. POR
: H R F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
Documento eletrônico VDA55077311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:50
Código de Controle do Documento: 18f02c68-2f2c-449d-ac0d-6c5885e6a80b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:50
Código de Controle do Documento: 18f02c68-2f2c-449d-ac0d-6c5885e6a80b